Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730360-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JEZIEL RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os contracheques juntados pelo agravante-autor (ids. 61907525 a 61907527) estão ilegíveis quanto às informações de valores e as respectivas descrições. Assim, a fim de possibilitar a adequada compreensão da controvérsia, ao agravante para, em cinco dias, juntar cópias legíveis dos contracheques que instruem o presente recurso. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora